Tribunal: STF
Processo: Rcl 59649
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Caxias/MA, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo 0017036-27.2021.5.16.0009.



    Na petição inicial, o reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda na origem, teria desrespeitado decisão proferida no julgamento da ADI 3.395.



    Nesses termos, aduz que “compete a Justiça comum processar e julgar a demanda movida pelo autor (servidor público municipal, agente de combate às endemias sob regime estatutário), que requer reclassificação de adicional de insalubridade, o que implica dizer que o feito em tela (Reclamação Trabalhista nº 0017036-27.2021.5.16.0009) tramita na Justiça do Trabalho em violação à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 3.395”. (eDOC 1 – ID: 385269d8, p. 16) 



    Desse modo, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato afim de que seja reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho. 



    É o relatório. Decido.



    De início, deixo de solicitar as informações da autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Registro que o reclamante indica como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação.



    Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. (ADI 3.395/DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006).



    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa.



    Cito a propósito decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl 7.426 AgR, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    No caso, observo que a autoridade reclamada, ao julgar recurso ordinário, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar o processo na origem, uma vez que a controvérsia se refere ao pagamento de adicional de insalubridade, matéria relacionada à saúde, higiene e segurança do trabalho, o que atrairia a competência da Justiça do Trabalho, nos termos da Súmula 736/STF. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do referido julgado: 



    “(...)



    No julgamento da ADI n° 3.395-6MC/DF, o STF suspendeu, com efeito ex tunc, toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 144 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n° 45/2004, no que tange à competência da Justiça do Trabalho para a apreciação de causas entre o poder público e seus servidores que a ele estejam vinculados por típica relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, liminar posteriormente referendada pelo Plenário daquela Corte. 



    Acresça-se, por oportuno, que foi restabelecida a antiga redação do art. 39 da Constituição Federal (ADI-MC nº 2.135-4), determinando a instituição do regime jurídico único, de natureza administrativa, para todos os servidores da administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, tornando incontroversa a submissão dos servidores destes entes públicos ao regime jurídico-administrativo, refugindo da competência da Justiça do Trabalho. 



    Independente da discussão sobre o regime jurídico aplicável aos servidores, o pedido encontra amparo na Súmula 736 do STF: Compete à justiça do trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores.



    (…)



    Desse modo, competente esta Justiça Especializada nas causas relacionadas à segurança e medicina do trabalho, independentemente da forma de admissão, por contrato ou por lei. In casu, discute-se adicional de insalubridade da parte autora. Logo, impõe-se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito. 



    Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo para reformar a decisão de 1º grau, declarando a competência material da Justiça do Trabalho para apreciar a lide e determina-se o retorno dos autos ao 1º grau para reabertura da instrução processual”. (eDOC 10 - ID: 7fb4ef7d, pp. 3-4)



    Nesses termos, entendo que o Juízo reclamado, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento da demanda originária, violou a autoridade da decisão desta Corte proferida na ADI 3.395. Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 43.741 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.4.2021; grifos nossos)



    Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 57.840, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.3.2023; Rcl 52.915, Rel. Min. André Mendonça, DJe 20.3.2023; Rcl 58.429, de minha relatoria, DJe 18.3.2023; e Rcl 53.410, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 14.2.2023. 



    É evidente, portanto, o desajuste entre a decisão reclamada e a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395, uma vez que a Justiça do Trabalho é incompetente para processar e julgar controvérsias entre entes políticos e servidores a eles vinculados por relação jurídico-administrativa, como ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e, reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho, determinar a remessa do Processo 0017036-27.2021.5.16.0009 para a Justiça comum. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente